Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-86.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701013-86.2017.8.07.0014 RECORRENTES: RODRIGO PEREIRA BRAZ, SIMONE FERREIRA REIS BRAZ RECORRIDOS: EDNA DINIZ IMOVEIS LTDA - ME, ISRAEL MARCOS ABREU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA. I - O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele apreciá-las livremente, à luz dos princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, devendo a decisão ser devidamente motivada (CPC, art. 371). Não há nulidade na sentença que se baseia, entre outros argumentos, no depoimento de testemunha, cuja oitiva não se opuseram os apelantes. II - O contrato de corretagem não exige forma escrita, sendo possível sua formalização verbal. Precedentes desta Corte. O fato de haver proibição legal de publicação de imóvel sem contrato escrito de intermediação ou de tal prática ser considerada infração disciplinar não descaracteriza o contrato e nem exime os réus do pagamento pelos serviços prestados. III - Comprovado que a aproximação dos compradores e vendedores (réus) se deu por intermédio dos trabalhos dos autores, bem como a concretização do negócio, é devida a remuneração (artigos 725 e 727 do Código Civil). IV - Não há enriquecimento sem causa dos autores, eis que comprovada a prestação dos serviços de corretagem, bem como que o valor pleiteado está adequado à natureza do negócio. V - Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 20, inciso III, da Lei 6.530/78, e 726 do Código Civil, ao argumento de que não firmaram nenhum contrato ou concederam qualquer autorização, escrita ou verbal, à parte contrária para negociar o imóvel, razão pela qual não haveria que se falar em comissão de corretagem, mas, quanto muito, em taxa de visitação, sob pena de enriquecimento ilícito dos recorridos. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte contrária formula pedidos de condenação por litigância de má-fé, de fixação de honorários recursais, bem como de publicação exclusiva em nome dos advogados PAULO CÉSAR SILVA e CLARISSA GUIMARÃES FRANCO, OAB/DF 49.863 e 24.528, respectivamente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 20, inciso III, da Lei 6.530/78, e 726 do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “comprovada que aproximação dos compradores e vendedores (réus) se deu por intermédio do trabalho dos autores, bem como a concretização do negócio, é devida a remuneração, ainda que os réus tenham, em certo momento, dispensado o corretor” (id. 19734157 - Pág. 4). “[...]não há que se falar em enriquecimento sem causa dos autores, eis que comprovada a prestação dos serviços de corretagem, bem como que o valor pleiteado está adequado à natureza do negócio” (id. 19734157 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas em nome dos advogados PAULO CÉSAR SILVA e CLARISSA GUIMARÃES FRANCO, OAB/DF 49.863 e 24.528, respectivamente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016